Tribunal: TJMT
Processo: 0005503-02.2019.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005503-02.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO BORK - CPF: 035.530.231-47 (APELANTE), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO), CARINE MARIA CECCONI - CPF: 730.453.221-15 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), JOSE LUIZ LORENZETTI - CPF: 554.532.879-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI ANA LORENZETTI GUERRA - CPF: 407.772.949-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005503-02.2019.8.11.0051

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PENHORA OU AMEAÇA DE PENHORA SOBRE VEÍCULO - EMBARGANTE QUE ALEGA SER OS LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CONSTRITOS JUDICIALMENTE EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante a propriedade de veículo automotor se transfira pela tradição, não é ela quem dá publicidade a terceiros acerca da transferência do domínio, mas sim o registro da venda e compra no órgão de trânsito competente, no prazo fixado pela legislação de regência.

Se o embargante deixou de comprovar que é legítimo proprietário do bem constritado no cumprimento de sentença, assume o ônus da improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005503-02.2019.8.11.0051

APELANTE: GILBERTO BORK

APELADO: CARINE MARIA CECCONI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
Gilberto Bork,
contra sentença que nos Embargos de Terceiros movidos em desfavor de
Carine Maria Cecconi
, julgou improcedentes o pedido que tem por objeto a desconstituição da penhora que recaiu sobre o automóvel GOL ano 2006/2006, placas ANV3287, levado a efeito no Cumprimento de Sentença nº 282-53.2010.811.0051.

A constrição é de
13-2-2017,
oriunda do Cumprimento de Sentença nº 282-53.2010.811.0051 - Código: 30173, ajuizado pela exequente
Carine Maria Cecconi
, ora apelada, em desfavor dos executados José Luiz Lorenzetti e
Sueli Lorenzetti Guerra
.

Sustenta que com muito sacrifício e anos de trabalho,
no ano de 2018
, adquiriu do Sr.
Luiz Carlos de Souza
o veículo GOL ano 2006/2006, placas ANV3287, ocasião em que fora informado que estava pendente apenas o pagamento do IPVA.

Anota que por morar na fazenda e acreditar que o veículo era mesmo de quem lhe vendeu (Luiz Carlos)
aceitou que a transferência ocorresse após a quitação das parcelas da venda.

Explica que após o pagamento integral, tomou conhecimento que na data de
12-2-2015
, o automóvel havia sido alienado pela
executada Suely Guerra
em favor de
THALYTA MARIA GRIMAS
que por sua vez revendeu o veículo ao senhor Luiz Carlos de Souza, este último que se aproveitou da ingenuidade e confiança do recorrente que adquiriu um veículo com restrições.

Diz que o registro atual do veículo está em nome de Thalyta, porque a transferência se deu em data anterior a decisão judicial de penhora e bloqueio ocorrida aos em 13-2-2017.

Reclama que
a penhora foi efetivada em cumprimento ao mandado, sem levar em conta que na data da restrição (2017), tal veículo não mais pertencia a executada Suely, porque esta já havia vendido e transferido a titularidade do bem em favor de Thalyta Maria Grimas.

Reclama que não tinha como saber da restrição, porque realizou o pagamento do veículo no mesmo valor que fora vendido a senhora Thayla em 2015, além de que em 08-10-2019, não constava nenhuma restrição no veículo, como prova o extrato do DETRAN/MT e mesmo que tivesse negociado o automóvel diretamente com a senhora Thayla, não poderia imaginar que o veículo estaria com restrições judiciais.

Sustenta que é o legítimo possuidor e proprietário do automóvel, razão pela qual requer seja reformada a sentença, com a declaração da insubsistência da penhora e ineficácia da transmissão que recaem sobre o veículo, junto ao DETRAN, com respectivo levantamento e cancelamento de eventual penhora e bloqueio referente aos autos de execução n. Processo nº 282-53.2010.811.0051.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0005503-02.2019.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o apelante Gilberto Bork a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os Embargos de Terceiros movidos em desfavor de Carine Maria Cecconi, credora exequente do
Cumprimento de Sentença nº 282-53.2010.811.0051
.

No caso em exame, ao que consta, a constrição foi levada a efeito em fevereiro de 2017, nos autos do aludido Cumprimento de Sentença, ajuizado pela credora apelada Carine Maria Cecconi, em desfavor dos executados José Luiz Lorenzetti e

Sueli Lorenzetti Guerra
.

Com efeito, a penhora r
ecaiu sobre o automóvel

GOL ano 2006/2006, placas ANV3287, cujo documento de registro do automóvel indicava como proprietária a executada
Sueli Lorenzetti Guerra
(id 124145714 - Pág. 11).

Ocorre que ao tempo da constrição (2017), ao que parece, a executada Suely já havia vendido o automóvel em favor de terceira pessoa que não o Embargante de Terceiro, ora apelante Gilberto Bork.

Com efeito, o recibo juntado pelo apelante (id
124145714 - Pág. 12), dá conta que a executada Suely Guerra alienou o automóvel em favor de Thalita Maria Grimas na data de 12-02-2015, antes mesmo da constrição ocorrida em 13-02-2017, levada a efeito no Cumprimento de Sentença.

Apesar disso, ao que consta o próprio apelante dá conta que adquiriu referido automóvel em
2018
do Sr. Luiz, pessoa que, a par de não comprovar ser o proprietário do automóvel, lhe alertou acerca de pendências que recaiam sobre o bem. É dizer, portanto, que o apelante realizou negócio sem se certificar eventuais pendências sobre o bem, cujo ônus era exclusivo seu.

Não obstante a propriedade de veículo automotor se transfira pela tradição, não é ela quem dá publicidade a terceiros acerca da transferência do domínio, mas sim o registro da venda e compra no órgão de trânsito competente, no prazo fixado pela legislação de regência.

Se o embargante deixa de comprovar que agiu com as cautelas de praxe na compra e venda do veículo, não há como reconhecer sua boa-fé, necessária à procedência dos embargos de terceiros.

Nesse sentido, bem ponderou a sentença recorrida (
124145714 - Pág. 32)
:

“...Além disso,
a negligência do Embargante fica evidente quando, da análise dos autos, verifica-se que adquiriu o veículo mesmo sabedor de irregularidades em sua documentação, quando afirmou, em sua inicial
, que o vendedor o havia informado que havia pendências a serem regularizadas.

No mais, chama a atenção, na leitura da inicial, que o Embargante sequer sabia em nome de quem o veículo estava registrado.

Portanto,
está afastada a boa-fé do Embargante, eis que adquiriu o veículo sabedor da existência de irregularidades a serem sanadas, além de não se cercar dos cuidados exigidos para esse tipo de negociação, impedindo o julgamento pela procedência dos pedidos iniciais
.”

Por fim, igualmente não socorre o argumento do apelante no sentido de que na data da
constrição ocorrida 2017
, o veículo já havia sido alienado pela executada Suely em favor de Thalita,
no ano de 2015
, porquanto a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio (artigo 18 do CPC).

Não comprovada a condição de terceiro de boa-fé do apelante, mantém-se a improcedência dos embargos de terceiros.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por
Gilberto Bork.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022